Tribunal: STF
Processo: AO 2918
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Allan Bianchini ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face do Conselho Nacional de Justiça, buscando afastar determinação que, em tese, teria impedido sua nomeação a cargo público.  



    Segundo narra, participou do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, Polo Sorocaba/SP.  



    Diz ter se classificado em 8º lugar, em cadastro de reserva.  



    Alude à homologação do concurso, ocorrida em 5 de abril de 2021, bem como à prorrogação do certame, na data de 8 de março de 2023, até abril de 2025.  



    Sustenta a ocorrência de mudanças no edital “em razão de um pedido de providências junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de um candidato cotista”. Articula ter sofrido prejuízo em razão dessas modificações, as quais teriam violado “os princípios da legalidade, violação ao edital, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia”.  



    Aduz haver, no Edital inicial do certame (n. 1/2018), previsão segundo a qual o atendimento da lista de cotas (deficientes e negros) seria por polo de classificação e, caso não houvesse candidato habilitado ou se a lista zerasse, a vaga iria para os candidatos da lista de ampla concorrência.  



    Defende que, a partir de pedido de providências direcionado ao Conselho Nacional de Justiça, foi determinado que, em futuras nomeações dos candidatos classificados no concurso público regido pelo Edital originário n. 1/2018, em especial para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, deveriam ser observados os percentuais mínimos de candidatos negros e com deficiência, na forma asseverada pelo Edital n. 35/2024, publicado mais de 6 (seis) anos após o início do certame.  



    Como resultado, indica ter sido “criada uma lista geral para as cotas de negros e outra para cotas de deficientes, de modo que, caso não houvesse candidatos habilitados da cota classificada no polo, a vaga não seria destinada à ampla concorrência, mas sim para essa lista de cota, com classificados de outros polos”.  



    Sustenta que as leis de cotas estavam sendo observadas conforme estabelecido no edital.  



    Expõe ter surgido vaga em razão de solicitação de vacância, de modo que, em 14 de março de 2025, houve convocação para o cargo de Analista Judiciário, conforme a lista do CNJ.  



    Diz ter sido prejudicado, pois ele seria o próximo a ser nomeado, caso a lista de aprovados não tivesse sido alterada pelo Conselho Nacional de Justiça.  



    Argumenta violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Alega que “após 5 anos da publicação do edital em 2018 e próximo à validade do concurso em 9 de abril de 2025, questionar as regras do edital a partir dessas alterações, configura ilegalidade e viola diretamente o direito dos candidatos”. Conclui ser “ilegal a alteração do Edital, bem como a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois prejudica de forma desproporcional o Autor, que aprovado em cadastro de reserva, tinha expectativa legítima de sua nomeação segundo a classificação homologada, em caso de surgimento de vaga após a nomeação do 7º (sétimo) colocado”.  



    Alude aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também entende como violados, na medida em que não seria “razoável e proporcional que com o surgimento de vaga para o cargo e polo em que o Autor se classificou no concurso, realize a convocação de outro candidato, em razão de mudanças no edital quase 5 anos depois da sua publicação em 09 de março de 2018, configurando evidente preterição do direito subjetivo de nomeação do autor”.  



    Defende haver violação ao princípio da isonomia, pois “as novas alterações prejudicam o direito subjetivo a nomeação do Autor, haja vista que será o próximo da lista a ser convocado, entretanto encontra-se com o seu direito prejudicado em razão do Edital n. 35/2024 que altera a ordem de convocações, bem como o prazo de validade do concurso se finda em 9 de abril de 2025”.  



    Pleiteia o implemento de tutela provisória de urgência. Quanto à probabilidade do direito, reitera o quanto articulado na petição inicial. Em relação ao perigo da demora, aponta haver ato de convocação, o qual deveria ser o seu.  



    Pede:  



    d. No mérito, o julgamento procedente para confirmar os pedidos de mérito:



    e. anular o ato de convocação n. 12/2025 (doc.16) afastando os efeitos das mudanças do Edital n. 35/2024;



    f. convocar e nomear o Autor conforma a classificação final do concurso público do resultado definitivo publicado em 4 de outubro de 2018;  



    A petição inicial foi protocolada e regularmente distribuída à 4ª Vara Federal de Sorocaba (Processo n. 5001064-64.2025.4.03.6110).  



    O Juízo da origem proferiu decisão determinando emenda à inicial (eDoc 2, fl. 149), o que foi atendido, com pedido para inclusão da União no polo passivo do feito (eDoc 2, fl. 150).  



    Em seguida, o Juízo recebeu o aditamento promovido pelo autor e, na mesma oportunidade, reconheceu sua incompetência, sob o fundamento de que caberia ao Supremo julgar o caso, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, uma vez que a impugnação recairia, em verdade, sobre ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de suas atribuições constitucionais (eDoc 2, fl. 151-152).  



    Indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos essenciais (eDoc 8, ID. 553a84b7).  



    A União apresentou contestação (eDoc 12, ID. cc75905c). Defende que a parte autora utiliza a presente ação como sucedâneo recursal.  



    O autor apresentou réplica (eDoc 21, ID. 86cc90c5). Argui “ausência de razoabilidade, isonomia, proporcionalidade e violação aos princípios da legalidade e vinculação ao edital” por parte do CNJ.   



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência da ação em parecer assim ementado (eDoc 24, ID. 1df13535):  



    Direito Administrativo. Ação Originária. Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Edital 1/2018. Candidato da lista de ampla concorrência, aprovado em 8º lugar no cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador, polo de Sorocaba/SP. Edital 35/2024. Alteração do modelo de convocação e nomeação de candidatos cotistas, com formação de listas únicas de candidatos negros ou com deficiência, sem separação por localidade de escolha. Cumprimento de pedido de providências deferido pelo Conselho Nacional de Justiça. Competência do STF para processar e julgar, originariamente, as ações propostas contra decisão do CNJ proferida no âmbito de sua atribuição constitucional. Controle judicial restrito do ato administrativo. ADC 41. Constitucionalidade da Lei 12.990/2014. Aglutinação dos candidatos cotistas em caso de previsão de poucas vagas, como medida de garantir o atingimento do percentual legal, evitando-se burla à aplicação da ação afirmativa. Inexistência de preterição arbitrária. – Requer-se a improcedência da ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    A parte autora não possui razão.  



    Consoante firme entendimento da Corte, a intervenção nos atos dos Conselhos Nacionais impõe observância do dever de autocontenção pelo Poder Judiciário, do qual se espera deferência às decisões proferidas por aqueles órgãos, de natureza especializada e assento constitucional, limitando-se a atuação nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1.789, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29 de outubro de 2018). No mesmo sentido: AO 2.553 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de novembro de 2021; e Pet 9.412, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.  



    Quanto ao caso concreto, não vislumbro elementos suficientes que justifiquem, nos limites impostos pela jurisprudência, a revisão do ato formalizado pelo Conselho.  



    Não se pode ter como irrazoável a atuação do CNJ, que decidiu em conformidade com as normas de regência (art. 1º da Lei n. 12.990/2014 e art. 2º da Resolução n. 203/2015 do CNJ), bem assim observando a jurisprudência do Supremo e do STJ, de modo a garantir o percentual mínimo previsto pela lei de cotas. Reporto-me ao teor da decisão na parte que importa (eDoc 2, fls. 73-79):  



    Para atender ao princípio da isonomia, que visa conferir igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição equitativa dos bens sociais, o art. 1º da Lei n. 12.990/2014 assegura aos negros a reserva de 20% do total de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 



    De forma semelhante, o art. 2º da Resolução n. 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a reserva de vagas aos candidatos negros deve observar o total de cargos oferecidos nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário, em cada especialidade. 



    [...]



    Na esteira da orientação normativa acima indicada, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmam em seus precedentes jurisprudenciais que o desmembramento uniforme das vagas por localidade constitui critério que pode levar, como no caso em análise, ao eventual desatendimento do preceito da igualdade, constituindo obstáculo para a adequada efetivação do direito fundamental em exame. 



    Para a Suprema Corte, a reserva de vagas para concorrência específica (deficientes e negros) encarta verdadeiro requisito de validade do ato administrativo, devendo a Administração Pública convolar esforços para a incidência do percentual indicado legalmente sobre o total de vagas oferecidas no respectivo concurso, para cada cargo público definido em função da especialidade. Confira-se: 



    [...]



    Pelos mesmos fundamentos, o Plenário do CNJ, em recente julgamento, firmou a tese de que a reserva de vagas para candidatos negros e com deficiência nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário deve tomar por base de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas no respectivo edital do certame, para cada cargo público, definido em função da especialidade. Cite-se: 



    [...]



    No caso em análise, vislumbra-se que o TRT da 15ª Região vem diligenciando para garantir que as nomeações dos candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital n. 01/2018 alcancem índices adequados aos padrões legais acima apresentados. 



    [...]



    Percebe-se, porém, pequeno desvio no que tange ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador, objeto do questionamento formulado no presente feito. Para o caso, dos 32 (trinta e dois) candidatos até agora nomeados, apesar da nomeação de 5 (cinco) candidatos negros, o percentual indicativo de 20% (vinte por cento) direciona para o mínimo de 6 (seis) candidatos dessa categoria. Essa circunstância, contudo, não foi observada. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, XII, do Regimento Interno deste Conselho, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nos autos para determinar ao Tribunal requerido que, nas futuras nomeações dos candidatos classificados no concurso público regido pelo Edital n. 01/2018, especial para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, observe os percentuais mínimos de candidatos negros e com deficiência, na forma acima asseverada.  



    Assim, impossível compelir o CNJ a adotar a providência de fundo entendida pela parte como a mais correta aos seus interesses, pois “descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas”, de modo que a “intervenção desta Corte, na atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, está adstrita à existência de patentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia” (MS 36.993-AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2020; no mesmo sentido: (MS 38.202 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 9 de dezembro de 2022), o que, reitere-se, não vislumbro neste caso.  



    Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.   



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente